Tribunal: CARF
Processo: 10783.915792/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.915792/2011-73
ACÓRDÃO
1302-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao, Sergio Magalhaes Lima
(Presidente).

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915792/2011-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido da DRJ, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
Por bem retratar o litígio, adoto o relatório da decisão recorrida:
A empresa acima qualificada transmitiu, em 29/06/2007, o Pedido Eletrônico de
Restituição – PER/DComp de no 22715.18724.290607.1.2.02-1638, no qual
requereu a restituição do Saldo Negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
- IRPJ apurado no exercício de 2007, ano-calendário de 2006, no valor de R$
840.294,00. A empresa é tributada no regime de lucro real anual, com
recolhimentos mensais de estimativas, nos termos do art. 2o da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
2. Com o intuito de extinguir débitos de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, a empresa transmitiu cinco Declarações de
Compensação - DComp, no ano de 2007, todas amparadas no crédito requerido
no citado PER/Dcomp e trazidas aos autos às fl. 97 a 120 do presente processo.
Tais débitos se referem a Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, Contribuições
Sociais Retidas na Fonte – CSRF e estimativa de CSLL.
3. O Pedido de Restituição e as DComps vinculadas foram analisados pelo Sistema
de Controle de Créditos (SCC) e, em 01/11/2011, foi emitido Despacho Decisório
(fl. 02) que indeferiu o referido Pedido de Restituição e não homologou as
Declarações de Compensação vinculadas, haja vista que o contribuinte não
preencheu corretamente o Pedido de Restituição. Neste foram informadas apenas
as parcelas do IRRF, mas não as estimativas devidas no ano-calendário de 2006,
que comporiam o pleiteado Saldo Negativo do IRPJ apurado na DIPJ do exercício
de 2007.
4. Inconformado, o contribuinte impetrou o Mandado de Segurança n° 0000476-
58.2012.4.02.5001, requerendo a concessão da segurança para anular o
mencionado Despacho Decisório.
5. Em 29/03/2012, foi publicada sentença proferida pelo Juízo monocrático da 2a
Vara Federal Cível do Espírito Santo, julgando procedente o pedido do
contribuinte e concedendo a segurança "para ANULAR o despacho decisório
proferido no processo administrativo no 10783.915792/2011-73, relativo à
PER/DComp n° 22715.18724.290607.1.2.02-1638, determinando a autoridade
impetrada que proceda ao reprocessamento do pedido de
restituição/compensação, observando, para tanto, o disposto nos artigos 2° e 6°
da Lei n° 9.430/96, assim como os valores informados na DIPJ 2007, com vistas a
compor os dados correspondentes ao imposto de renda mensal pago por
estimativa no ano-calendário 2006, ressalvada a existência de outros óbices" (fls.
03/14).
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915792/2011-73
3
6. Para fins de análise e instrução dos autos, o contribuinte foi intimado em
23/04/2012 (fls. 15/17) a apresentar a seguinte documentação:
a) Cópia do Livro Registro de Apuração do Lucro Real (Lalur) atinente ao ano-
calendário 2006;
b) Cópia da demonstração de resultado e das demonstrações financeiras,
registradas no Livro Diário, referentes ao período de apuração encerrado em
31/12/2006;
c) Cópia dos comprovantes de rendimentos e das retenções correspondentes ao
IRPJ retido na fonte, conforme discriminado no PER n°
22715.18724.290607.1.2.02-1638;
d) Cópia do Livro Razão das contas representativas do imposto de renda a
recuperar (conta ativa) e do imposto de renda mensal a recolher (conta passiva),
no tocante aos registros do ano-calendário 2006.
7. Em resposta à mencionada Intimação, o Interessado apresentou, em
03/05/2012, a documentação constante às fls. 18 a 92, a qual foi auditada pela
DRF de Vitória-ES, resultando no Parecer Seort no 860/2012.
8. O referido Parecer informa que as antecipações confirmadas, a título de IRRF e
estimativas pagas e compensadas (e homologadas) no ano-calendário de 2006,
foram, inferiores ao IRPJ devido apurado na DIPJ do exercício de 2007, não
resultando saldo negativo a restituir ou a compensar, mas em saldo de IRPJ a
pagar. Houve a confirmação integral do IRRF. Entretanto, foi demonstrada na
Tabela 2 (fl. 140) que a estimativa devida no período de apuração fevereiro de
2006 não foi homologada e que as estimativas devidas nos períodos de apuração
março e dezembro de 2006 foram homologadas apenas parcialmente.
9. A forma como o contribuinte pretendeu extinguir as estimativas devidas no
ano-calendário de 2006 foi resumida no citado Parecer, por meio da Tabela 2,
onde estão listadas as DComps utilizadas. Dado o fato de que algumas daquelas
DComps foram homologadas parcialmente ou não foram homologadas pela RFB,
foi construída a Tabela 3 (fl. 141) com o intuito de demonstrar os valores a serem
excluídos (glosados) do ajuste anual, importando em R$ 1.317.861,86.
Finalmente, na Tabela 4, foi demonstrada a composição do saldo do IRPJ,
considerando-se os valores efetivamente confirmados das estimativas cujas
compensações foram homologadas. Alfim, considerando as estimativas pagas e
cujas compensações foram homologadas (total ou parcialmente), no valor de R$
4.442.748,71, foi calculado um saldo de IRPJ a pagar de R$ 477.567,86.
10. A empresa tomou ciência do referido Parecer Seort/DRF/VIT no 860/2012, por
via postal, em 26/05/2012. Manifestou inconformidade em 22/06/2012 (fls. 149 a
156) insurgindo-se contra o não reconhecimento do direito creditório, alegando,
em síntese, as seguintes razões:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915792/2011-73
4
10.1 que, a parcela que compôs o saldo negativo objeto do PER/Dcomp
22715.18724.290607.1.2.02-1638, relativa às estimativas devidas foi efetivamente
paga por meio das declarações de compensações utilizando créditos de PIS e
Cofins vinculados a receitas de exportação, cujos pedidos de ressarcimento estão
sendo discutidos em processos administrativos de nos 11543.000049/2006-45,
11543.000385/2005-15 e 11543.0002359/2005-13, sendo incabível a glosa pelo
fato de dever ser aplicada a regra prevista nos arts. 37 e 38 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
10.2 que, há precedente de entendimento neste mesmo sentido, citando decisão
adotada no processo administrativo no 12893.000068/2009-15 da DRF de
Araraquara-SP;
10.3 que, nos termos do que estabelecem os arts. 37 e 38 da IN RFB no 900, de
2008, o débito objeto de compensação não homologada deve ser cobrado e
controlado em processo próprio, devendo ser quitado em dinheiro, aplicadas as
penalidades previstas, sem entretanto, afetar a composição do saldo negativo do
IRPJ, haja vista as disposições do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que assegura a
discussão administrativa sobre a procedência do crédito e a suspensão da
exigibilidade do débito compensado;
11. Resumidamente, defende a impugnante que deve ser aplicada a regra dos
arts. 37 e 38 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008 e que essa cobrança
segregada dos débitos de estimativas não homologadas garantiria a dedução no
ajuste anual e a conseqüente formação e imediata utilização do saldo negativo.
Assevera que tem o seu direito à compensação do saldo negativo declarado
garantido pelo art. 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430, de 1996, em face do
pagamento das referidas estimativas devidas no ano de 2006 ter se dado por
meio de compensações. Defende que as estimativas confessadas nas referidas
Dcomps têm cobrança autônoma e, em caso de não homologação, serão objeto
de cobrança e execução nos termos da legislação, em especial, no art. 74 e
parágrafos da Lei no 9.430, de 1996. Sendo assim, considera descabida a glosa dos
pagamentos de estimativa efetuados por meio de declarações de compensações
não homologadas, embora pendentes de decisões administrativas homologatórias
do crédito.
12. Requer, alfim, que seja reconhecido o direito ao crédito pleiteado no referido
pedido de restituição e homologadas as compensações declaradas nas DComps
vinculadas.
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a improcedente (fls.
305 a 314). Ao analisar as antecipações alegadas, assim dispôs:
31. Passo a analisar, especificamente, as antecipações alegadas.
32. A estimativa devida no mês de fevereiro de 2006, correspondente a R$
294.955,09, foi objeto da DComp no 16843.59692.310306.1.3.08-1078, cujo
crédito utilizado foi de PIS não cumulativo vinculado a receita de exportação. O
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915792/2011-73
5
PER/DComp com informação do crédito foi o de no 01670.29251.220206.1.3.08-
0591. Entretanto, em tratamento manual, referido crédito foi objeto de análise
pela DRF de Vitória, não sendo reconhecido em sua totalidade e a citada
compensação não foi homologada. Instaurou-se discussão administrativa sobre o
crédito alegado no processo no 11543.000049/2006-45, o qual foi devolvido à DRJ
do Rio de Janeiro, pelo CARF, para ser proferida nova decisão de 1a Instância, por
meio do Acórdão no 3201003.024 da 2a Câmara da 1a Turma Ordinária.
33. O débito relativo à estimativa de março de 2006, no valor de R$ 746.423,13,
foi objeto da DComp no 20646.33301.280406.1.3.09-2880 a qual utilizou crédito
de Cofins não cumulativa vinculado a receitas de exportações. Entretanto, em
tratamento manual, referido crédito foi objeto de análise pela DRF de Vitória, não
sendo reconhecido em sua totalidade e a citada compensação foi homologada
parcialmente, no valor de R$ 461.213,92. Instaurou-se discussão administrativa
sobre o crédito alegado no processo no 11543.000385/2005-15, o qual foi
devolvido à DRJ do Rio de Janeiro, pelo CARF, para ser proferida nova decisão de
1a Instância, por meio do Acórdão no 3201003.032 da 2a Câmara da 1a Turma
Ordinária do CARF.
34. O débito relativo à estimativa de dezembro de 2006, no valor de R$
1.131.787,70, foi objeto da DComp no 03402.02669.310107.1.3.09-2020 a qual
utilizou crédito de Cofins não cumulativa vinculado a receitas de exportações.
Entretanto, em tratamento manual, referido crédito foi objeto de análise pela DRF
de Vitória, não sendo reconhecido em sua totalidade e a citada compensação foi
homologada parcialmente, no valor de R$ 394.090,14. Instaurou-se discussão
administrativa sobre o crédito alegado no processo no 11543.002359/2005-13, o
qual foi devolvido à DRJ do Rio de Janeiro, pelo CARF, para ser proferida nova
decisão de 1a Instância, por meio do Acórdão no 3201003.026 da 2a Câmara da 1a
Turma Ordinária do CARF.
35. Após todas as considerações acima, e constatado o fato de que os referidos
processos administrativos fiscais, nos quais se discutem os créditos que amparam
as DComps utilizadas para compensação das estimativas dos meses de fevereiro,
março e dezembro de 2006 encontram-se em fase de discussão administrativa no
âmbito da DRJ do Rio de Janeiro, deve ser mantido integralmente o Despacho
Decisório de fl. 143, amparado que foi no Parecer Seort no 860/2012 exarado pela
DRF de Vitória-ES.
36. De todo o exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte e indefiro totalmente o Pedido de Restituição no
22715.18724.290607.1.2.02-1638 e, em conseqüência, não homologo as
Declarações de Compensação vinculadas ao crédito ora analisado, transmitidas
sob os nos:
22596.37671.120707.1.3.02-2240;
41583.51281.310707.1.3.02-3027;
11782.73944.100807.1.3.02-1009;
07948.55395.030807.1.7.02-6123;
e
01392.97997.100707.1.3.02-1164.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915792/2011-73
6
Cientificada a contribuinte em 13/03/2018, apresentou, em 10/04/2018, Recurso
Voluntário (fls. 323 a 241). Em suas razões, pugna pela homologação integral do saldo negativo de
IRPJ, considerando-se as estimativas compensadas que não foram reconhecidas no Parecer Seort
no 860/2012.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O cerne da questão envolve a controvérsia que reside na possibilidade de se
compor o saldo negativo de um período com a estimativa liquidada por compensação, ainda que
não homologada ou pendente de homologação.
Na sistemática administrativa, em termos práticos, tem-se que a não confirmação
de eventual direito creditório utilizado para compensar estimativas é discutida em processo
administrativo autônomo, que investiga o próprio crédito, homologando ou não as compensações.
Caso o deslinde de tais processos seja pela manutenção da não homologação, os valores residuais
serão cobrados nesse feito vinculado ao crédito.
Consequentemente, tais estimativas compensadas e confessadas que compõem o
saldo negativo do período posterior, serão objeto de cobrança no processo anterior, de modo que
não poderiam ser também questionadas enquanto parcelas que formam o saldo negativo desse
posterior período, sob pena, inclusive, de ser o sujeito passivo cobrado duplicidade; primeiro, pela
não homologação no processo do crédito que informa saldo negativo do primeiro período e
depois pela impossibilidade a estimativa compensada formar o saldo negativo do período
seguinte.
Portanto, limitar o saldo negativo formado por estimativas confessadas e
compensadas, contraria o intento de se evitar uma dupla cobrança sobre o mesmo valor, situação
pacificada com a edição da Súmula CARF no 177 e cuja orientação, inclusive, decorreu do Parecer
Normativo COSIT no 2/2018. Veja:
Súmula CARF no 177
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915792/2011-73
7
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Parecer Normativo COSIT no 2/2018
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a
sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915792/2011-73
8
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
No caso em tela, é importante ressaltar que as estimativas compensadas e não
confirmadas no despacho decisório, majoradas na decisão recorrida, utilizam créditos de DCOMPs
transmitidas nos anos de 2006 e 2007. Isso significa que a transmissão da compensação supre
eventual dilema relacionado à inclusão do §6o, no artigo 74, da Lei no 9.430/1996, modificada pela
Lei no 10.833/2003, que atribuiu às declarações de compensação a natureza jurídica de confissão
de dívida e de instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Logo, as eventuais discrepâncias relacionadas aos créditos serão devidamente
exigidas da contribuinte, permitindo que as estimativas compensadas com tais direitos creditórios
integrem o saldo negativo ora vindicado.
Nesse sentido, deve-se confirmar as estimativas compensadas no valor de
R$ 5.760.610,57 e o IRRF já reconhecido de R$ 840.294,00, na parcela componente do saldo
negativo. Como o IRPJ apurado era de R$ 5.875.610,57 e se deduziria R$ 115.000,00 a título de
“operações de caráter cultural e artístico”, conforme aponta a Tabela 4 do despacho decisório, o
saldo negativo alcançará a quantia de R$ 840.294,00.

Conclusão
Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, conheço do Recurso Voluntário e,
no mérito, dou-lhe provimento, para reconhecer as estimativas compensadas como parcelas
componente do saldo negativo, no valor adicional de R$ 1.317.861,86, de modo que o saldo
negativo totalizará R$ 840.294,00 e homologo as compensações vinculadas ao PER no
22715.18724.290607.1.2.02-1638 até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 371
DF CARF MF
Original